Tribunal: TJES
Processo: 5018220-52.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018220-52.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: DALVA CYPRESTE PICOLI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018220-52.2025.8.08.0012.

ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO: DALVA CYPRESTE PICOLI.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido (
ID 17550723
) por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após análise do caderno processual, conclui-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RCC. DESCONTOS EM APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR CONSENTIMENTO INFORMADO E REGULARIDADE DA AVENÇA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, INCLUSIVE NO CURSO DO PROCESSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para conceder tutela provisória de urgência, determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre os benefícios previdenciários da Autora, declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito, reconhecer a inexistência dos débitos deles decorrentes, condenar a Requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a validade das assinaturas eletrônicas e dos documentos juntados com a contestação, o descabimento da repetição em dobro, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer compensação dos valores que afirma terem sido disponibilizados à Requerente.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

4. No mérito, o inconformismo não prospera.

5. Verifico que a controvérsia cinge-se à validade de dois contratos de cartão de crédito consignado de benefício (v.
IDs 17550701 e 17550706
), cujos descontos recaíram sobre os benefícios NB 167.958.939-0 e 177.282.632-1 (c.f.
ID 17550690
), ambos titularizados pela Demandante, a qual nega ter firmado tais avenças.

6. A sentença concluiu que a Ré/Recorrente não demonstrou, de forma segura, a regularidade das contratações, sobretudo quanto à existência de consentimento efetivamente informado da consumidora.

7. Embora a Instituição Financeira tenha juntado cédulas contratuais, termos de adesão, histórico de assinatura e documentos vinculados à contratação eletrônica, o juízo de origem consignou que tais elementos não bastam, por si sós, para afastar a alegação de fraude, especialmente diante da ausência de prova robusta sobre a higidez do procedimento adotado e da insuficiência do ambiente virtual utilizado para demonstrar vontade livre, esclarecida e qualificada da Autora.

8. O
decisium
destacou, ainda, a relevância da condição de consumidora idosa e hipervulnerável, bem como a necessidade de cautela reforçada por parte da fornecedora em contratações dessa natureza.

9. Com efeito, a mera utilização de fotografia, dados pessoais e assinatura eletrônica desacompanhados de demonstração segura de que a Promovente teve plena ciência do produto contratado não é bastante para comprovar contratação válida de operação complexa, de longo impacto econômico e com incidência de juros e encargos.

10. Nesse contexto, correta a conclusão de que não foi comprovada a regularidade dos negócios jurídicos impugnados, impondo-se a declaração de nulidade dos contratos e a inexistência dos débitos deles decorrentes.

11. A responsabilidade da Recorrente decorre do risco da atividade e da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, incidindo, ainda, a orientação da Súmula 479 do STJ quanto aos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes em operações bancárias.

12. A sentença foi expressa ao reconhecer que a Demandada não adotou cautelas suficientes para prevenir a contratação irregular e, ainda assim, promoveu descontos diretos em benefícios de natureza alimentar da Recorrida.

13. Mantém-se, por conseguinte, a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, pois, uma vez declarada a nulidade do negócio e constatada cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, inclusive em relação aos descontos efetivados no curso do processo, com apuração por simples cálculos em fase de cumprimento de sentença.

14. Não se verifica, no caso, engano justificável apto a afastar a repetição em dobro.

15. Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de compensação. A sentença afastou expressamente essa pretensão por ausência de demonstração da efetiva disponibilização dos valores na conta da Promovente, indicando que o extrato bancário por ela juntado não evidencia crédito em seu favor.

16. Sem prova concreta do depósito ou da efetiva vantagem econômica auferida pela consumidora, inviável acolher a compensação pretendida.

17. Os danos morais igualmente restaram configurados, visto que os descontos indevidos incidentes sobre aposentadoria e pensão por morte, verbas de natureza alimentar, extrapolam o mero dissabor cotidiano e atingem diretamente a dignidade da consumidora, sobretudo em razão da persistência das cobranças e da redução de recursos essenciais à sua subsistência.

18. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional à gravidade do ilícito e compatível com os parâmetros de razoabilidade adotados em hipóteses análogas.

19. Por fim, não há qualquer elemento que autorize a reforma do julgado quanto à tutela deferida para suspensão imediata dos descontos, providência coerente com a probabilidade do direito reconhecida na sentença e com o risco de dano continuado em benefício previdenciário.

20. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

21. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)